Tribunal: TJDFT
Processo: 0744726-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. VALIDADE DO INSTRUMENTO DE MANDATO SEM PRAZO DETERMINADO. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do não atendimento da determinação judicial de apresentação de procuração atualizada. A autora defende a validade do mandato outorgado em 17/05/2023, sem cláusula de prazo determinado, requerendo a cassação da sentença e o regular prosseguimento do feito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o decurso de prazo de aproximadamente dois anos desde a outorga da procuração é suficiente para justificar a extinção do processo por suposta irregularidade na representação processual, diante da não apresentação de nova via atualizada do mandato, conforme exigido pelo juízo de origem.
III. Razões de decidir
3. A procuração apresentada foi outorgada em 17/05/2023, sem limitação temporal e sem qualquer indício de revogação, renúncia ou outra hipótese legal de extinção do mandato prevista no art. 682 do CC, mantendo-se válida e eficaz.
4. A exigência de atualização da procuração, sem a existência de indícios concretos de irregularidade ou vício na representação, configura excesso de formalismo e afronta ao direito de acesso à Justiça previsto no art. 5o, XXXV, da CF.
5. O mero decurso de tempo não é justificativa suficiente para invalidar a procuração apresentada, quando outorgada sem prazo determinado.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, art. 682.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.084.166/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 13.11.2023; TJDFT, Acórdão 1937881, 0729118-68.2024.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, j. 23.10.2024, DJe 12.11.2024; TJDFT, Acórdão 1715562, 0740173-84.2022.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, j. 21.06.2023, DJe 29.06.2023.